Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003425-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JACKSON ALEJANDRO DE JESUS - CPF: 090.275.881-04 (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JACKSON ALEJANDRO DE JESUS - CPF: 090.275.881-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE SOUSA BACELAR (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA PEREIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – GENERALIDADE DA DECISÃO E FUNDAMENTO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA –
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública haja vista a renitência delitiva do paciente.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, sobretudo quando os autos demonstram, em tese, dedicação a prática da malfadada traficância.

A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jackson Alejandro de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que determinou a prisão preventiva da ora paciente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, ocorridos em 8.2.2021.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é dotada de argumentos genéricos, e que foi utilizada como fundamento a gravidade abstrata do delito, além do que, aduz que malgrado o impetrado relata que o paciente é reincidente específico, em verdade, ele seria tecnicamente primário.

Indica ainda que inexistem provas suficientes acerca da configuração de ambos os crimes que foram imputados ao paciente, e relata ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente, e reclama que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, além do a segregação é medida extrema e desproporcional ao caso.

Com essas considerações, pleiteia, a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 78150978).

Acosta documentos.

O pedido de liminar foi inferido (Id. 78480468).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 78911577).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 79546992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, O impetrante busca a concessão da liberdade provisória do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado porque a decisão que determinou a prisão preventiva é dotada de argumentos genéricos, utilizando-se a gravidade abstrata do crime, e que o paciente seria, em verdade, tecnicamente primário.

De proêmio, quanto à alegada generalidade relacionada à materialidade e à “estabilidade e permanência” dos acusados, relativas ao crime de associação para o tráfico, é cediço que a via estreita da presente ação mandamental não comporta ampla dilação probatória, necessária para a análise dessas questões.

Seja como for, é pertinente anotar
a existência no caderno investigativo, de informações apócrifas noticiando a mercancia de drogas na residência localizada na Avenida Anturios, e a visualização dos policiais militares de usuários de drogas nos arredores, nas oportunidades em que realizada patrulha, e, além disso, a informação de que alguns usuários, ao serem abordados, confirmaram que o local se tratava de comércio de entorpecentes.

Assim, dadas essas razões, foi montada campana em local próximo, oportunidade em que os policiais observaram movimentação de usuários de entorpecentes e de carros e motos na residência referida, razão pela qual se aproximaram, visualizando pela janela o acusado João Batista Pereira Junior se dirigir de forma suspeita ao banheiro, e, ao questionarem a proprietária do imóvel a respeito, ela disse que não era nada e franqueou a entrada dos policiais no local.

Ato contínuo, constataram a existência de uma porção média de substância análoga a maconha, uma pedra de substância análoga a pasta base, e uma quantia de dinheiro, em notas de cinquenta reais, todos na caixa de descarga.

Dessa forma, foi dada sequência à busca no local, encontrando-se mais drogas e dinheiro, inclusive, em uma pochete preta, que seria de propriedade do paciente, onde estavam uma substância análoga à maconha, uma pedra de substância análoga à pasta base e dinheiro.

Logo, entendo que existem elementos suficientes acerca da materialidade delitiva relativa a ambos os delitos – tráfico de drogas e associação para tal fim –, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (Id. 78150979, pp. 4-5), boletim de ocorrência (Id. 78150979, pp. 46-49), ato de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 78150979, pp. 33-35), termo de apreensão (Id. 78150979, pp. 16-17) e dos depoimentos prestados pelos policiais (Id. 78150979, pp. 10-15).

Além disso, conforme já frisado, se de fato o paciente e demais coacusados estavam associados de forma permanente, ou não, tal questão demanda aprofundada análise, que somente será possível após o decorrer da instrução criminal.

Destarte, entendo que está satisfatoriamente configurada a presença do
fumus comissi delicti
, requisito básico para a decretação da prisão preventiva.

No que diz respeito aos demais requisitos da prisão cautelar,
não vejo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão hostilizada, porque o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
em razão da reiteração delitiva, conforme se vê:

“(...)
Em um primeiro prisma de enfoque, com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção da requerida em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que ao esquadrinhar as nuances que circundaram os fatos ‘sub judice’, denota-se que subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, depreende-se o núcleo fundamental do comportamento criminoso centralizou-se na ação de manter sob seu poder, juntamente com mais 2 detidos, substâncias entorpecentes, circunstâncias que, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixam entrever que o evento delituoso repercutiu de maneira negativa em toda a extensão territorial do Município de Sorriso/MT e, por via de arrastamento, credencia/autoriza a conclusão de que a permanência dos indiciados Jackson em regime de liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública.

Deveras, de acordo com a norma de regência, a garantia da ordem pública, como fator de justificativa para decretação da prisão preventiva, exprime a ideia de assegurar a credibilidade das instituições públicas, para o efeito de promover a adoção, em momento oportuno, das medidas e mecanismos adequados e eficazes tendentes a implementar políticas públicas de persecução criminal e na avaliação contextualizada da gravidade, em concreto, da infração penal e das repercussões causadas no seio social. Interpretação que resulta da exegese contextualizada do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 144 da CRFB/88.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...)

O autuado Jackson Alejandro de Jesus, na data de 27/01/2020, ainda quando menor de idade, foi apreendido em flagrante nos autos 524-93.2020.811.0040 (roubo), processo em andamento na Segunda Vara Cível desta Comarca, permanecendo internado pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo solto em 11/03/2020.

Além disso declarou nesta data que não sabe o fim do citado processo, nem que tenha comunicado a alteração de endereço, demonstrando seu descaso para com o Poder Judiciário.

Ressalto mais uma vez que foi preso na posse de maconha e pasta base, em companhia de mais 2 (dois) rapazes, após campana da PM.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos requeridos, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...)”
(Id. 78150979, pp. 114-118).

Como visto, a autoridade acoimada como coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, com a finalidade de garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, que o paciente já respondeu pela prática de ato infracional, enquanto não tinha completado a maioridade, e, ao que parece, demonstra total descaso com o poder judiciário.

Ademais, não visualizo generalidade ou fundamentação na gravidade em abstrato dos delitos, porquanto o impetrado subsidiou a sua decisão em fatos e elementos concretos de como o delito se desenvolveu.

Lado outro, o argumento de que o paciente é tecnicamente primário é irrelevante, já que existe ato infracional pretérito sob apuração, apto a embasar a necessidade de garantia da ordem pública, com assim informa a impetrada em suas informações:

“(...)
O paciente, quando ainda menor de idade, na data de 27/01/2020, foi apreendido em flagrante nos autos no 524-93.2020.811.0040 (roubo), processo em andamento na 2a Vara Cível desta Comarca, permanecendo internado pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo solto em 11/03/2020, voltando a reiterar quando da prática dos fatos apurados nos presentes autos, apontando a ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão
(...)” (Id. 78911577).

A respeito, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 006710-49.2018.8.09.0000/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.

No que atine à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de adivinhação ou futurologia.

Aliás, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a
cautelar
o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente, em praticar atividade ilícita.

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Jackson Alejandro de Jesus,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021